Tribunal: TCU
Processo: 001.396/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2546/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.396/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edinamaria Conceicao Mendonca (XXX.326.473-XX); Fabio Jorge de Souza Molinario (XXX.499.907-XX); Juliana Gagliardi de Araujo (XXX.723.197-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: proceda ao destaque do ato de interesse de Gisela Costa Pinheiro Monteiro (XXX.466.747-XX), a fim de que seja realizada diligência acerca da possível existência de incompatibilidade entre a concessão de proventos tendo como base a remuneração do cargo submetido ao regime de dedicação exclusiva registrado no sistema e-Pessoal e o exercício de atividade remunerada de natureza privada desempenhada pela interessada em período muito próximo ao da aposentação no cargo público, conforme consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.